Tribunal: TJBA
Processo: 8090425-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8090425-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ESTADO DA BAHIA E OUTRO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, PAULO DE TARSO MAGALHÃES DAVID APELADOS: JOSEVAL SANTOS CUPERTINO E OUTRO Advogado(s): IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHÃES DAVID ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR APLICÁVEL DE 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTE DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DA EC 113/2021. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A APLICAÇÃO DO DIVISOR DE 200 HORAS AO ADICIONAL NOTURNO. APELO DO ESTADO PROVIDO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8090425-55.2019.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso do acionado, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.